Tribunal: TJDFT
Processo: 0747380-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DE DANO. EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATIVIDADE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. COBRANÇA DA ONALT- OUTORGA ONEROSA D ALTERAÇÃO DE USO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. NÃO EXPEDIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, há probabilidade do direito alegado e perigo de dano, se mostrando devida a concessão do efeito suspensivo recursal. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da prescrição da cobrança da ONALT e da existência do alvará de funcionamento para a atividade de posto de combustíveis em favor do agravante.
3. “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.” Inteligência do IRDR no 10 do TJDFT.
4. “O Alvará de Funcionamento será concedido a título precário se forem desatendidas parcialmente as exigências quanto a zoneamento, atividade pretendida, regularidade da edificação, nada-consta da fiscalização da Administração Regional e situação de funcionamento da atividade”. Inteligência do artigo 25 do Decreto no 17.773/1996,
5. No caso, tem-se que a construção do posto de combustíveis agravante foi erigida de forma irregular, sem o alvará de construção. Assim, não se mostra devido o reconhecimento da prescrição da cobrança do ONALT, porquanto o prazo prescricional se iniciou somente a partir julho do ano corrente, data em que a Administração Pública verificou a ilegalidade em razão da ausência de alvará de construção.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.